Tribunal: TJDFT
Processo: 0703462-05.2017.8.07.0018
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-03
Data de publicação: 2022-08-23

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSO CIVIL. REAPRECIAÇÃO. ARTIGO 1.040, II, CPC. REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 1076, STJ. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. VIOLAÇÃO AO EFEITO DEVOLUTIVO. NON REFORMATIO IN PEJUS. DESCOMPASSO ENTRE O ACÓRDÃO IMPUGNADO E PRECEDENTE QUALIFICADO (TEMA 1.076/STJ). APLICAÇÃO DA TESE FIRMADA EM RECURSO REPETITIVO. CONFORMAÇÃO JURISPRUDENCIAL.
1. Trata-se de embargos de declaração (em recurso de apelação) que retornam a este Colegiado em observância ao disposto no artigo 1.040, inciso II, do Código de Processo Civil, para análise de suposta divergência entre o acórdão proferido nestes autos e o entendimento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema de Repetitivo n. 1076 ((REsp 1.850.512/SP, REsp 1.877.883/SP e REsp 1.906.623/SP).
2. O Superior Tribunal de Justiça, definindo o alcance da norma inserta no § 8o do art. 85 do CPC nas causas em que o valor da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados, firmou tese no sentido que: i) a fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados; e ii) apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo (Tema 1.076 dos Repetitivos).
3. Constatado o descompasso entre o capítulo do acórdão em reexame e a tese jurídica firmada, impõe-se a observância do Tema 1.076/STJ, adequando-se o entendimento outrora perfilhado de modo a convergir com a orientação vinculante. Reformado, portanto, o acórdão que fixou os honorários com base no critério equitativo.
4. Conformação a precedente qualificado. Embargos de declaração parcialmente providos.